Tribunal: STF
Processo: ARE 1528072
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 26, fl. 2).



    Apelação. Homicídio qualificado pelo meio cruel e feminicídio. Sentença de improcedência. Resposta negativa ao quesito da autoria. Recurso do Ministério Público. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos.



    1. Em observância à soberania dos veredictos, somente a decisão dos jurados, manifestamente contrária à prova dos autos, dará ensejo à anulação do julgamento, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal. Caso o conjunto probatório indique dois possíveis resultados de julgamento, sendo ambos admissíveis, a decisão dos jurados que opte por qualquer um deles não poderá ser considerada arbitrária. Doutrina.



    2. Decisão absolutória fundamentada em resposta negativa ao quesito da autoria. Exame pericial comprobatório de que a morte da ofendida foi causada por asfixia por sufocação direta, rechaçando a tese defensiva de que a morte teria sido causada pela inalação de fumaça ou ingestão de medicamentos controlados e bebidas alcoólicas. Crime ocorrido no interior da residência em que o réu morava com a ofendida. Inexistência de elementos indicativos de que terceiros estivessem no local dos fatos quando da prática delituosa. Veredicto absolutório em total descompasso com a prova dos autos, inexistindo suporte probatório que permitisse a absolvição.



    3. Recurso provido a fim de anular o julgamento com a submissão do apelado a novo júri.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, VALDECIR ORESTES SEMENSATO, foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, III e VI, c/c § 2º-A, inciso I, do Código Penal (Doc. 8). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo manteve a pronúncia (Doc. 14).



    O denunciado foi absolvido pelo Tribunal do Júri (Doc. 20).



    O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs Recurso de Apelação contra a decisão (Doc. 22).



    O TJSP deu provimento ao recurso “para anular o julgamento a fim de que o apelado seja submetido a novo júri, nos termos do art. 593, § 3º, do Código de Processo Penal”(Doc. 26, fls. 15-16).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega a Defesa, em suma, que o acórdão proferido pelo TJSP afrontou o disposto no art. 5º, XXXVIIII, da CF/88.



    Aduz, nas razões recursais, que “[a] plenitude de defesa no Tribunal do Júri, consagrada no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "a", da Constituição Federal, constitui um direito fundamental que assegura ao réu a possibilidade de apresentar todos os argumentos de defesa, sejam eles de ordem técnica, moral, emocional ou social. Diferente da ampla defesa aplicada nos demais processos, que é limitada à legalidade estrita e à técnica jurídica, a plenitude de defesa no Júri permite uma abordagem que abrange uma maior liberdade argumentativa, visando influenciar o convencimento dos jurados, que são leigos em matéria jurídica” (Doc. 28, fl. 15).



    Sustenta que “o Tema 188 confirma a relevância da plenitude de defesa como um mecanismo essencial para a proteção dos direitos fundamentais no processo penal, fortalecendo a ideia de que o Tribunal do Júri deve ser um espaço onde a Justiça se realiza não apenas pelo rigor da técnica, mas também pela compreensão humana, social e moral dos fatos e das circunstâncias que envolvem o caso concreto” (Doc. 28, fl. 16).



    Por fim, enfatiza que “o Tribunal de origem [...] Afrontou, sem sombra de dúvidas, a norma exposta na Constituição Federal A SOBERANIA DOS VEREDICTOS E A PLENITUDE DE DEFESA (CF, art. 5º, inc. XXVIII), colidindo, mais, com o princípio da inocência” (Doc. 28, fl. 17).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “acolhendo-o por violação do art. 5º, incisos XXXVIII, da Constituição Federal, reformando o v. acórdão recorrido, mantendo a decisão do EGREGIO TRIBUNAL DO JÚRI, ou seja, ABSOLVIÇÃO, como garantia Constitucional da SOBERANIA DOS VEREDICTOS E A PLENITUDE DE DEFESA” (Doc. 28, fl. 17).



    A Corte estadual não admitiu o recurso ao fundamento de que incidem no caso as Súmulas 279, 282, 284 do STF (Doc. 32).



    No Agravo, o recorrente não refuta a ocorrência dos óbices processuais, restringindo-se a reiterar sucintamente os argumentos anteriormente sustentados (Doc. 34).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 28, fls. 13-16):



    O Recorrente, em obediência aos ditames do art. 103, § 3º, da Constituição Federal, bem como do art. 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil c/c art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em preliminar ao mérito, ora demonstra, fundamentadamente, a existência de repercussão geral no caso em apreço.



    Da análise do acórdão guerreado, extrai-se, sem qualquer dificuldade, que a decisão feriu de morte os princípios constitucionais. Desta sorte, tendo em conta que decisão afrontou o art. 5º, incisos XXXIII da Constituição Federal, Constituição Federal de 1988;



    [...]



    Destaca-se que o d. Magistrado o Recorrente fora ABSOLVIDO pelo d. pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Americana, os Senhores Jurados decidiram pela absolvição do réu pela votação negativa do quesito da autoria (4x0). (fls.726/727). 



    Inconformado, o Ministério Público apelou ao Tribunal local, o qual deu provimento ao recurso de apelação. Neste aspecto em foco ("Conheceram do recurso e, no mérito, por V.U. deram-lhe provimento para anular o julgamento a fim de que o apelado seja submetido a novo júri, nos termos do art. 593, §3º, do Código de Processo Penal), Tema 188 - Plenitude de Defesa no Tribunal do Júri - No julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 593.727.



    A plenitude de defesa no Tribunal do Júri, consagrada no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "a", da Constituição Federal, constitui um direito fundamental que assegura ao réu a possibilidade de apresentar todos os argumentos de defesa, sejam eles de ordem técnica, moral, emocional ou social. Diferente da ampla defesa aplicada nos demais processos, que é limitada à legalidade estrita e à técnica jurídica, a plenitude de defesa no Júri permite uma abordagem que abrange uma maior liberdade argumentativa, visando influenciar o convencimento dos jurados, que são leigos em matéria jurídica. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral no Tema 188, estabeleceu que essa defesa plena é inerente ao Tribunal do Júri, o qual possui uma natureza especial, caracterizada pela participação popular no julgamento de crimes dolosos contra a vida. 



    No julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 593.727, o STF consolidou o entendimento de que a plenitude de defesa no Júri não se restringe à defesa técnica, mas compreende uma gama de estratégias argumentativas que podem ir além dos estritos limites da legalidade, contemplando aspectos emocionais e valorativos que possam ser relevantes para a formação da convicção dos jurados. 



    A decisão do STF reforça o caráter democrático do Tribunal do Júri e a importância de se garantir que o réu tenha o direito de utilizar todos os meios necessários para a sua defesa, dentro dos limites legais.



    A defesa, nesse contexto, deve ter a liberdade de se utilizar de elementos que não seriam permitidos em outros tipos de julgamento, desde que não violem direitos fundamentais ou o devido processo legal. Assim, a plenitude de defesa se traduz na máxima expressão do contraditório, assegurando que o réu possa se valer de todas as estratégias legítimas para buscar um julgamento justo. 



    Dessa forma, o Tema 188 confirma a relevância da plenitude de defesa como um mecanismo essencial para a proteção dos direitos fundamentais no processo penal, fortalecendo a ideia de que o Tribunal do Júri deve ser um espaço onde a Justiça se realiza não apenas pelo rigor da técnica, mas também pela compreensão humana, social e moral dos fatos e das circunstâncias que envolvem o caso concreto.



    Neste azo, temos que o presente Recurso Extraordinário (RE) 593.727, que trata da mesma matéria em foco, deve ter regular processamento. 



    Em que pese o esforço argumentativo, não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Por outro lado, a argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Além disso, o recorrente menciona Tema de Repercussão Geral (Tema 188-RG) que não guarda qualquer relação com a matéria discutida nos presentes autos. O Tema 188 da Repercussão Geral diz respeito a imunidade tributária. E o RE 593727, citado pelo recorrente como paradigma do alegado Tema 188, está relacionado, na verdade, ao Tema 184 da Repercussão Geral, relativo aos poderes investigatórios do Ministério Público.



    Tal circunstância atrai o óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). Veja-se o seguinte precedente:



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência. Devido processo legal. Ausência de exaurimento das vias recursais ordinárias. Agravo interno que apresenta razões dissociadas da decisão impugnada. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar decisão monocrática proferida por membro do Superior Tribunal de Justiça. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O “recurso extraordinário é inadmissível quando interposto após decisão monocrática proferida pelo relator, haja vista que não esgotada a prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 281/STF” (ARE 868.922-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. O agravo interno apresenta razões dissociadas da decisão recorrida (Súmula 284/STF). 6. Ainda que fossem superados referidos óbices, observa-se que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.537.163 AgR, Min. Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 11/04/2025).



    De todo modo, o recurso não comporta provimento. 



    No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento à Apelação do MPSP, anulando o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 26, fls. 5-15): 



    2.2. Da materialidade delitiva



    O exame necroscópico realizado sobre o cadáver da vítima constatou a presença de equimoses roxas na face, abrangendo a região zigomática esquerda, extremidade nasal distal e lábio inferior, além de um ferimento contuso envolto por equimose roxa no lábio superior e cianose supraclavicular, facial e nas extremidades dos membros superiores. No exame interno, foram identificados infiltrado hemorrágico frontal na calota craniana, congestão dos vasos subaracnóideos, pulmões congestos com equimoses subpleurais e cianose de extremidades.



    O exame toxicológico, realizado a partir de amostras de urina e sangue, detectou a presença de 7-aminoclonazepam, nortriptilina, clonazepam e amitriptilina, além de uma concentração de 1,98 gramas de álcool etílico por litro de sangue. Com base nesses achados, o perito concluiu que a causa provável da morte foi asfixia por sufocação direta decorrente de ação de agente misto (energia físico/química), conforme registrado nas folhas 72 a 75 dos autos.



    Em laudo complementar, o perito descartou a possibilidade de a morte ter sido ocasionada por asfixia devido à exposição ao monóxido de carbono ou em decorrência da ingestão isolada de álcool e medicamentos psicoativos. Adicionalmente, elencou uma série de sinais que corroboraram o diagnóstico de asfixia mecânica na modalidade de sufocação direta (obstrução das vias aéreas superiores), entre os quais se destacam a presença de nterna dos lábios (indicativa de compressão externa dos lábios contra os dentes da vítima); ferimento contuso aberto, envolto por equimose no lábio superior; equimose na face esquerda. Também indicou que as alterações encontradas no exame microscópico do pulmão - alterações hipóxicas teciduais - seriam habitualmente encontradas, de forma mais acentuada, nas asfixias mecânicas em geral. O perito ainda afastou a possibilidade de que a vítima tenha dado causa à sua morte de forma não intencional, consignando que os vestígios apurados evidenciavam a obstrução ativa dos orifícios aéreos. Ao final, concluiu que os elementos apurados, especialmente as lesões traumáticas na face interna dos lábios, corroboram que a morte foi causada por asfixia em sua modalidade sufocação direta (fls. 336/357).



    O acusado foi submetido a exame toxicológico que revelou a presença de álcool etílico em seu sangue na concentração de 0,7 g/L (fls. 49/51). Realizado exame de corpo de delito, foram detectados os seguintes ferimentos: diversas escoriações em ambos os membros superiores, distribuídas difusamente, no antebraço esquerdo (fls. 52/53).



    A materialidade delitiva também é dada pelo exame pericial realizado sobre o local dos fatos. Apurou-se que o cadáver foi localizado na sala da residência, sendo que no sofá havia um travesseiro cuja fronha encontrava-se impregnada com manchas hematoides. Foram observados, no cadáver, sinais de evacuação, urina e secreção nasal. Não foram identificados vestígios ou lesões indicativas de fato violento. A sala e a cozinha do imóvel apresentavam sinais de desordem tendo em vista a presença de objetos no chão (cesto de fruta, cadeira plástica quebrada, prateleira de madeira quebrada, talheres e lixeira). No corredor externo do imóvel foram localizados utensílios domésticos e mobília danificados pela ação de fogo e fumaça de incêndio com aspecto recente. Na residência também foram encontrados medicamentos diversos e grande quantidade de embalagens vazias de cerveja (fls. 389/402).



    [...]



    2.5. Da valoração do conjunto probatório 



    O recurso ministerial comporta provimento. Como é sabido, em observância à soberania dos veredictos, somente a Decisão dos jurados, manifestamente contrária à prova dos autos, dará ensejo à anulação do julgamento, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal.



    Caso o conjunto probatório indique dois possíveis resultados de julgamento, sendo ambos admissíveis, a decisão dos jurados que opte por qualquer um deles não poderá ser considerada arbitrária. Nesse sentido, leciona  Gustavo Henrique Badaró:



    [...]



    Dessa forma, o órgão recursal deve se restringir à análise da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados.



    A anulação somente será possível quando não se encontrar qualquer respaldo, nos elementos coligidos aos autos, para a decisão tomada.  Nesse sentido, aliás, converge o entendimento do Superior Tribunal de Justiça



    [...]



    No caso em apreço, verifica-se que, nos debates, o Ministério Público manifestou-se pela condenação do acusado pelo crime de homicídio qualificado pelo meio cruel (asfixia), afastando a qualificadora do feminicídio. A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição por negativa de autoria e, em caráter subsidiário, pelo reconhecimento de causa de diminuição de pena. Em resposta aos quesitos, após reconhecerem a materialidade delitiva, os jurados negaram a autoria - entendimento que, segundo sustentação ministerial, configuraria decisão contrária à prova dos autos.



    O caso submetido a julgamento não apresentava versão minimamente plausível que justificasse o veredicto absolutório, razão pela qual a decisão dos jurados deve ser considerada manifestamente contrária ao conjunto probatório. A defesa adotou a tese de que a ofendida teria provocado sua própria morte, alegando que a vítima teria sido exposta à fumaça de incêndio por ela mesma causado, e que a combinação entre inalação de fumaça, consumo excessivo de medicamentos controlados e ingestão de álcool teria levado ao sufocamento.



    Todavia, não há nos autos qualquer elemento de convicção que dê suporte a tal narrativa. Pelo contrário, as provas periciais afastaram cabalmente a hipótese de morte por inalação de monóxido de carbono ou por associação entre substâncias químicas. O laudo necroscópico e seu complemento demonstraram de forma inequívoca que o óbito decorreu de asfixia mecânica por sufocação direta, com obstrução dos orifícios respiratórios (fls. 72/75 e 336/357). As conclusões periciais afastam qualquer nexo causal entre o consumo de substâncias, o incidente com fogo e o falecimento da vítima, evidenciando que a morte foi provocada por ação violenta e intencional do acusado.



    Lado outro, a prova oral demonstra que apenas o réu e a vítima se encontravam na residência por ocasião dos fatos. Nesse sentido foram os relatos apresentados pelas testemunhas Leonardo e Daniel, guardas civis que atenderam a ocorrência, quando ouvidos na primeira fase do procedimento. A autoridade policial, ouvida naquela oportunidade, chamou a atenção para a presença de um travesseiro contendo manchas de substância hematoide na cena do crime, indicando que aquele instrumento poderia ser utilizado para a obstrução das vias aéreas da ofendida, corroborando, assim, as conclusões lançadas pelo perito no laudo.



    Nessa quadratura, eventual tese absolutória por força de ausência de prova de autoria não se mostra minimamente plausível. Afinal, nenhum elemento de convicção alinha-se com a versão sustentada pelo réu. Seus relatos, aliás, sequer se coadunam com o resultado apurado pela prova técnica.



    Vislumbra-se, dessa forma, que o veredicto exarado pelos jurados, no sentido de absolver o acusado com fundamento no quesito relativo à ausência de autoria, encontra-se em total descompasso com a prova dos autos, inexistindo suporte probatório que permitisse a sua absolvição, devendo ser anulado o julgamento a fim de que o acusado seja submetido a novo júri. Nesse sentido já se decidiu.



    [...]



    Impõe-se, dessa forma, a anulação do julgamento a fim de que o acusado seja novamente julgado perante o Tribunal do Júri.



    Observa-se, portanto, que as conclusões do Tribunal de origem lastrearam-se na análise detida do acervo probatório constante dos autos, sendo inviável, em sede de Recurso Extraordinário, reexaminar o conjunto das provas, por incidir a vedação da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Por fim, a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que também inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. 



    A propósito do tema:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDITOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. VERBETE N. 279 DA SÚMULA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo – em que se apontava desrespeito ao art. 5º, XXXVIII, “c”, da Carta da República – ante envolvimento de matéria infraconstitucional e impossibilidade de revolvimento de matéria fático-probatória. 



    2. A parte agravante alega que a ofensa à soberania dos vereditos do Tribunal do Júri configura violação direta à Constituição e não exige reexame de fatos e provas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a anulação do julgamento do Tribunal do Júri pelo Tribunal de origem, com fundamento em legislação infraconstitucional, configura ofensa direta à Constituição; e (ii) se o reexame de fatos e provas impede a admissão do recurso extraordinário. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O acórdão recorrido anulou o julgamento do Tribunal do Júri com base no art. 593, III, “d”, e § 3º, do Código de Processo Penal, e no exame do contexto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, a evidenciar que a matéria está circunscrita ao plano infraconstitucional. 



    5. A análise da tese defensiva implicaria necessariamente o reexame de fatos e provas, a atrair a incidência do verbete n. 279 da Súmula/STF, que veda reexame de matéria probatória. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido. (ARE 1.513.323 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje 06/02/2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente